Tribunal: TJDFT
Processo: 0758105-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Praça Municipal Lote 1 Bloco B, -, -, BRASÍLIA - DF - CEP: 70094-900 CLASSE PROCESSUAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) NÚMERO DO PROCESSO: 0758105-40.2022.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIVINA LUCIA TEIXEIRA DE SOUZA DECISÃO Nos autos da ADPF no 615/STF, foi proferida decisão liminar pelo relator, Ministro Luís Roberto Barroso, determinando “a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21 § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013” (decisão proferida em 02/09/2019, disponibilizada no DJE no 192/2019, em 03/09/2019). Assim, em cumprimento à mencionada decisão, considerando que o presente processo versa sobre a mesma matéria referida, dê-se cumprimento à determinação de Sua Excelência, suspendendo-se a tramitação deste feito, que deverá aguardar na Secretaria da 3a Turma Recursal, até que novo desígnio seja prolatado pelo Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de março de 2023. Daniel Felipe Machado RELATOR